Tribunal: TJMT
Processo: 0030098-42.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030098-42.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODY BENEDITO PEDROSO - CPF: 007.336.951-91 (EMBARGADO), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA PEDROSO - CPF: 108.454.021-53 (EMBARGANTE), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA PEDROSO - CPF: 108.454.021-53 (EMBARGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃ EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC
.
PRECLUSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL.

INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DO CONTRATO
.
COBRANÇA INDEVIDA APURADA EM PERÍCIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que manteve sentença em ação revisional de contrato bancário, a qual afastou a abusividade das cláusulas, mas reconheceu cobrança indevida em refinanciamentos sucessivos e determinou restituição simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se o acórdão incorreu em omissão quanto ao laudo pericial e ao alegado cerceamento de defesa, bem como em contradição ao manter a restituição após afastar a abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4.
Não há omissão quanto ao laudo pericial, pois o acórdão registrou que a parte foi regularmente intimada para se manifestar sobre a prova técnica e deixou de apresentar impugnação específica no prazo assinalado, operando-se a preclusão temporal.

5.
Também não se verifica cerceamento de defesa, porque a controvérsia sobre o pedido de dilação de prazo foi apreciada no próprio acórdão, que concluiu pela regularidade da intimação e pela inexistência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

6.
Não há contradição interna no julgado, pois a validade abstrata das cláusulas contratuais não impede o reconhecimento de irregularidade na execução do contrato, quando a perícia evidencia cobrança indevida decorrente da dinâmica dos refinanciamentos sucessivos.

7.
As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de intuito manifestamente protelatório, descabendo a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de impugnação específica ao laudo pericial no prazo legal acarreta preclusão
. 3.
Não há contradição entre a validade das cláusulas contratuais e a restituição de valores cobrados indevidamente na execução do contrato.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
no 1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Kirton
Bank S.A. – Banco Múltiplo contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou a preliminar arguida e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença proferida em ação revisional de contrato bancário.

Na origem, a sentença afastou a alegada abusividade das cláusulas contratuais impugnadas, mas reconheceu a ocorrência de cobrança indevida decorrente da forma de operacionalização dos sucessivos refinanciamentos, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior.

Sustenta a embargante, em síntese,
omissão quanto à análise dos alegados vícios técnicos do laudo pericial;

omissão quanto ao suposto
cerceamento de defesa, ao argumento de que não teria sido adequadamente apreciado o pedido de dilação de prazo para manifestação sobre a prova técnica;

contradição interna no julgado, por ter reconhecido a inexistência de abusividade das cláusulas contratuais e, ainda assim, mantido a condenação à restituição de valores; e

necessidade de pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento, com pedido de atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões pel
a rejeição
dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do
CPC
, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. A oposição de embargos com finalidade de prequestionamento não altera sua natureza integrativa, tampouco dispensa a demonstração de qualquer dos vícios legalmente previstos.

No caso, não se verifica a omissão apontada quanto aos alegados vícios técnicos do laudo pericial. O acórdão embargado consignou expressamente que a instituição financeira foi regularmente intimada para se manifestar sobre a prova técnica, deixando, todavia, de apresentar impugnação específica no prazo assinalado, razão pela qual foi reconhecida a preclusão temporal. Também ficou registrado que tal entendimento já havia sido mantido por ocasião do julgamento do agravo de instrumento
no
1005573-48.2025.8.11.0000
,
interposto pela própria recorrente.

De igual modo, não procede a alegação de omissão quanto ao suposto cerceamento de defesa. A controvérsia relativa ao pedido de dilação de prazo foi apreciada no contexto da regular intimação da parte para manifestação sobre o laudo pericial, tendo o acórdão concluído que não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa, mas mera inércia processual da recorrente.

Também não se verifica a contradição interna suscitada. O acórdão foi claro ao distinguir a validade, em tese, das cláusulas contratuais da forma como o contrato foi concretamente executado. Embora afastada a
abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização e dos demais encargos impugnados, foi mantida a condenação restitutória porque a prova pericial apurou cobrança indevida decorrente da sucessividade das renegociações, com sobreposição de descontos e manutenção de débitos mesmo após a liquidação contratual.

Não há, portanto, incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados. A licitude abstrata das cláusulas contratuais não impede o reconhecimento de irregularidade na execução do pacto, quando demonstrada cobrança indevida no caso concreto.

Com efeito, o acórdão embargado assentou que a conclusão pericial evidenciou a existência de pagamentos a maior em razão da dinâmica dos refinanciamentos sucessivos, circunstância suficiente para autorizar a restituição simples dos valores indevidamente exigidos.

Desse modo, as alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscutir matéria já apreciada, providência incabível na estreita via dos embargos de declaração, cuja disciplina legal é restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Não há fundamento, ainda, para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois, embora os embargos não mereçam acolhimento, não se evidencia, de forma manifesta, intuito protelatório, mas apenas inconformismo da parte com o desfecho do julgamento.

Assim, não constatada a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexiste fundamento jurídico para o acolhimento dos embargos.

Por fim, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria suscitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026